Tribunal: STF
Processo: ARE 1269812
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 41, Vol. 2): 
    “PRELIMINAR - Alegação de incompetência - Inocorrência. Não acolhimento. 
    Agravo de Instrumento - Decisão que indeferiu a realização de prova testemunhal - Admissibilidade - Cabe ao juiz avaliar a necessidade da produção da prova (inteligência do artigo 370 do CPC) - Decisão mantida - Recurso improvido.“ 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 1, Vol. 5).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 11, Vol. 3), a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, LV; e 114, I, da CF/1988, pois (a) “a competência para julgar as lides relativas à legalidade ou não dos contratos de trabalho, celebrados entre os empregados públicos celetistas, contratados sem concurso público para as atribuições de direção, chefia e assessoramento em empresas públicas e sociedades de economia mista, é claramente prevista no artigo 114, inciso I, da Carta Maior“ (fl.13, Vol. 20); e (b) “a negativa de produção de prova testemunhal pelo D. Juízo recorrido, representa hialina afronta ao direito de ampla defesa, consagrado a todos os demandantes pelo artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 13, Vol. 20). 
    Em juízo de admissibilidade (fl. 36, Vol. 5), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamento de que os argumentos recursais não são suficientes para evidenciar violação de normas constitucionais.
    No Agravo (fl. 39, Vol. 5), a parte agravante impugna todos os fundamentos da decisão agravada. No mais, retoma o tema de fundo do Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 42-43, Vol. 2) 
    “Inicialmente, afasto a alegação de nulidade por incompetência do presente juízo “na medida em que se discute, aqui, apenas a possibilidade de uma sociedade de economia mista proceder à contratação de seu pessoal sem concurso público” [fl. 995 dos autos originais], como bem observou o juiz singular.
    (…)
    Portanto, o magistrado singular agiu corretamente ao consignar que a matéria debatida é de direito, não sendo o caso de ampliar a fase probatória.
    Ora, cabe ao magistrado a determinação das provas que entende serem necessárias para a formação de sua convicção, como se depreende da leitura do art. 370, do Código de Processo Civil.” 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Tem-se, ainda, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente